Tribunal: TJDFT
Processo: 0009527-77.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido formulado pela credora CARLIENE DIAS DA SILVA no ID 20495266. Para consultar sua posição na lista de precatórios e saber informações acerca do pagamento, a credora poderá acessar o site do TJDFT: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto